Tribunal: TJDFT
Processo: 0753158-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0753158-74.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PAULO JUNIO OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Passo a análise do agravo interno interposto por PAULO JUNIO OLIVEIRA GOMES (Id. 37218993) contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal. O agravante se insurge quanto ao não conhecimento do seu recurso por ser deserto. Alega que somente efetuou o pagamento do preparo por ter sido induzido a erro por mensagem constante no site do Tribunal. Aduz que há divergência de entendimento no âmbito das Turmas recursais no tocante a necessidade de recolhimento custas processuais e que a sua exigência é indevida quando a outra parte já efetuou o respectivo pagamento. Pugna pelo conhecimento de seu recurso inominado. É o relatório. Reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT) que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Nota-se que o agravo interno tem como objetivo permitir que a parte questione as decisões monocráticas proferidas pelo relator, levando a matéria ao conhecimento da Turma Recursal. No caso, não houve decisão monocrática, mas sim, decisão da Turma Recursal. Incabível, portanto, o presente recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser inadmissível. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito